Tribunal: TJMT
Processo: 1029215-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029215-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 194.926.260-04 (ADVOGADO), FERNANDO MASSOTTI - CPF: 001.274.090-09 (AGRAVANTE), SANTOS SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.286.450/0001-59 (AGRAVADO), WILLIAN LAMONICA DOS SANTOS - CPF: 057.728.441-05 (AGRAVADO), JONATHAN LAMONICA DOS SANTOS - CPF: 057.728.271-97 (AGRAVADO), CICERO JOSE DOS SANTOS - CPF: 617.277.339-91 (AGRAVADO), ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - CPF: 706.197.350-15 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. OBRA EM TERRENO VIZINHO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARCIALMENTE PRESENTES. VISTORIA JUDICIAL E CESSAÇÃO DE CONDUTAS DANOSAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização, na qual o agravante alega que seu imóvel sofreu graves avarias estruturais (rachaduras, trincas e infiltrações) após o início da construção de prédio vizinho, o que inclusive levou à rescisão do contrato de locação e a saída do inquilino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para: (i) realização de vistoria judicial no imóvel; (
ii
) determinação para que os agravados cessem condutas que agravam os danos estruturais; e (
iii
) depósito mensal de valor correspondente aos aluguéis não recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico de inspeção predial acostado aos autos registra diversas anomalias no imóvel do agravante, como fissuras, trincas e rachaduras em muros, paredes, garagem, cozinha, sala de estar e quartos, indicando possível nexo causal entre a obra realizada pelos agravados e os danos verificados no imóvel.

4. A vistoria judicial, como medida cautelar de preservação da prova, não possui caráter irreversível, configurando-se apenas como meio de prova destinado a preservar elementos essenciais para o julgamento da causa, sendo sua realização imediata compatível com o poder geral de cautela do juiz e com o princípio da efetivação da jurisdição.

5. É cabível a determinação para cessação das condutas que agravam os danos estruturais no imóvel,
se o
laudo técnico
aponta que
as anomalias são decorrentes de interferências externas, possivelmente relacionadas à obra vizinha,
cuja
continuidade pode agravar os danos já existentes.

6. Em relação ao pedido de depósito mensal a título de aluguéis não recebidos, não há elementos suficientes, neste momento processual, para demonstrar o nexo causal direto entre a obra vizinha e a impossibilidade de locação do imóvel, sendo necessária maior dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência para realização de vistoria judicial e cessação de condutas danosas em casos de danos estruturais decorrentes de obra vizinha deve ser deferida quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

2. O deferimento de tutela de urgência para pagamento de valores correspondentes a lucros cessantes exige demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta do réu e a impossibilidade de percepção dos rendimentos
alegados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO MASSOTTI
na
Ação de Indenização no 1010505-56.2025.8.11.0040
ajuizada em face de
SANTOS SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES LTDA, WILLIAN LAMONICA DOS SANTOS, JONATHAN LAMONICA DOS SANTOS e CÍCERO JOSE DOS SANTOS,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

Alega o recorrente que ajuizou a presente ação sob o argumento de que seu imóvel sofreu graves avarias estruturais (rachaduras, trincas e infiltrações) após o início da construção de prédio vizinho, o que inclusive levou à rescisão do contrato de locação e a saída do inquilino.

Aduz que em sede de tutela de urgência, o agravante requereu: i) a vistoria judicial imediata no imóvel para constatação dos danos e riscos; ii) obrigação de fazer consistente na realização de reparos emergenciais ou, subsidiariamente autorização para que o próprio agravante os realize, com ressarcimento pelos agravados; iii) determinação para que cessem as condutas que estejam agravando os danos estruturais no imóvel, sob pena de multa; iv) depósito mensal de R$ 3.200,00 a título de aluguéis não recebidos em razão da saída do inquilino e da impossibilidade de locar o imóvel enquanto subsistirem as avarias; e v) subsidiariamente, a designação de audiência de justificação prévia.

Relata que o juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória, sob os fundamentos de: a) ausência de probabilidade do direito, pois o laudo do imóvel teria registrado grau de risco mínimo e estado de conservação satisfatório; b) necessidade de dilação probatória, já que a medida liminar para obrigar os agravados a realizarem reparos emergenciais e cessarem condutas danosas demandaria perícia técnica; c) risco de irreversibilidade da medida, no que se refere ao depósito mensal requerido a título de aluguéis não recebidos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Argumenta que o juízo
a quo
se ateve apenas a trechos isolados do laudo técnico, ignorando sua conclusão de que as anomalias constatadas no imóvel decorreram de
"alterações nas condições geotécnicas do solo decorrentes de escavações, rebaixamentos ou vibrações oriundas de obras executadas em lotes lindeiros".

Afirma que o nexo causal entre a obra vizinha e os danos em seu imóvel está demonstrado pelo laudo técnico, fotografias e pelo distrato de locação.

Alega que o perigo de dano é concreto e atual, visto que os danos estruturais tendem a se agravar progressivamente. Por fim, sustenta que as medidas pleiteadas não possuem caráter irreversível.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para: a) realização imediata de vistoria judicial; b) determinação para que os agravados cessem as condutas que agravam os danos, sob pena de multa; c) depósito mensal de R$ 3.200,00 em juízo, a título provisório, até reparação e retorno das condições adequadas de habitabilidade do imóvel. Subsidiariamente, pede que seja ao menos deferida a vistoria judicial imediata.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar foi parcialmente deferido o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a realização de vistoria judicial no imóvel do agravante (ID no 311515868).

Ausente as contrarrazões (ID no 328021861).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso em análise, verific
a-se
que o agravante apresentou elementos que, em juízo de cognição sumária, indicam a probabilidade do direito em relação ao pedido de vistoria judicial.

Isto porque, o
laudo técnico de inspeção predial acostado aos autos (ID
no
201701821) registra diversas anomalias no imóvel do agravante, como fissuras, trincas e rachaduras em muros, paredes, garagem, cozinha, sala de estar e quartos
.
Vejamos:

Além disso, o agravante apresentou distrato de contrato de locação
(ID no 201701835)
e ata notarial
(ID no 201701822)
de conversas com o inquilino, nas quais este afirma que o imóvel não apresentava problemas quando iniciada a locação, antes do início da obra vizinha.

Tais elementos, em conjunto, indicam a possibilidade de nexo causal entre a obra realizada pelos agravados e os danos verificados no imóvel do agravante, o que justifica a realização de vistoria judicial para melhor avaliação da situação.

Ademais, a
vistoria judicial, como medida cautelar de preservação da prova, não possui caráter irreversível, configurando-se apenas como meio de prova destinado a preservar elementos essenciais para o julgamento da causa. Sua realização imediata é compatível com o poder geral de cautela do juiz e com o princípio da efetivação da jurisdição.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE OBRAS – DIREITO DE VIZINHANÇA – LAUDO TÉCNICO – RISCO DE DESABAMENTO DE MURO – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) A decisão agravada amparou-se em laudos técnicos que apontaram risco crítico de desabamento do muro divisório. A medida antecipatória pautou-se na existência de probabilidade do direito e no perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e foi complementada por determinação de realização de perícia judicial, que assegura ampla defesa às partes e controle técnico da prova."
(NU 1009387-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

Cabível também a cessação das condutas que agravam os danos estruturais no imóvel. Isto porque, conforme laudo técnico, as anomalias são decorrentes de interferências externas, possivelmente relacionadas à obra vizinha.

A continuidade dessas
interferências pode agravar os danos já existentes, aumentando o prejuízo do agravante.

No entanto, em relação ao pedido de depósito mensal de R$ 3.200,00 a título de aluguéis não recebidos, neste momento processual
não há elementos suficientes para demonstrar o nexo causal direto entre a obra vizinha e a impossibilidade de locação do imóvel.

Embora o agravante tenha apresentado o distrato de locação, não ficou demonstrado de forma inequívoca que o imóvel está impossibilitado de ser locado a terceiros em decorrência exclusiva da obra vizinha.

Ademais, o deferimento desse pedido poderia configurar antecipação dos efeitos da tutela final, sem a necessária dilação probatória para comprovar o nexo causal entre a conduta dos agravados e os lucros cessantes alegados pelo agravante.

Assim, em relação a este pedido específico, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reanálise após a realização da vistoria judicial e maior instrução probatória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para

confirmar a liminar recursal
para reformar a decisão agravada e
(i)
determinar a realização de vistoria judicial no imóvel do agravante, a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias, com objetivo de constatar a existência e a extensão dos danos estruturais alegados, bem como verificar se há nexo causal entre estes e a obra realizada pelos agravados no terreno lindeiro
; (
ii
) determinar que os agravados cessem imediatamente quaisquer condutas que possam agravar os danos estruturais no imóvel do agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026